Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-42.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000035-42.2022.8.11.9005
Processo de 1o Grau: 1039730-83.2021.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Agravante(s): ROBSON RIBEIRO MARTINS
Agravado(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROBSON RIBEIRO MARTINS contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente na realização de 24 (vinte e quatro) sessões de ECT – Eletroconvulsonoterapia para tratamento de psicose catatônica por esquizofrenia (CID 10 –F:20.2).
Alega que “... o médico que assiste o Agravante encaminha o mesmo para realização de 24 (vinte e quatro) sessões de ECT-Eletroconvulsoterapia, COM URGÊNCIA E NOTICIA que o motivo do encaminhamento se faz necessário diante do “risco que o Agravante apresenta para si mesmo, haja vista, a desidratação, pois o mesmo se nega a ingerir líquidos; desnutrição, considerando que se nega a comer, sarcopenia-com risco de vida, fazendo necessidades fisiológicas nas vestes, agitação psicomotora, agressividade, incapacidade cognitiva severa, risco de autoagressão e a terceiros.”.
Aduz que “O Agravante possui apenas 35 (trinta e cinco) anos e tinha uma vida normal, com trabalho, família e filhos, e atualmente já não fala há quase 1 (um) ano, sendo necessário o uso de fralda descartável devido a incapacidade de realizar seus cuidados pessoais sozinho.”.
Afirma que “o tratamento de ECT-Eletroconvulsoterapia não corresponde a “um desejo da Agravante”, mas sim, do único tratamento capaz de conceber a possibilidade de assegurar qualidade de vida e possibilidade de recuperação da saúde mental do mesmo.”.
Requereu o deferimento da antecipação de tutela recursal pretendida, para o fim de determinar ao agravado que forneça, no prazo de 24 (vinte quatro) horas, o tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) conforme recomendação médica, haja vista, ser o Agravante portador de ESQUIZOFRENIA CATATÔNICA com surtos psicóticos (CID-10 F:20.2), ainda que necessária a contratação de fornecedor particular (sem licitação), sobe pena de penhora dos valores suficientes a tanto e, no mérito, a sua total confirmação.
Juntou documentos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Inicialmente, destaco que a Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública, verbis:
Art. 3o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.
Art. 4o Exceto nos casos do art. 3o, somente será admitido recurso contra a sentença.
Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se admite a interposição de agravo de instrumento.
Dispõe o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, que o recurso de agravo de instrumento é cabível contra a decisão interlocutória que versar sobre tutelas provisórias, litteris:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
Estabelece o artigo 1.019, do Código de Processo Civil, que recebido o recurso de agravo de instrumento, o relator pode conferir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão requerida no recurso:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso dos autos, em resumo, pretende a parte Agravante a concessão de efeito ativo ao recurso para que seja concedida a tutela antecipada pleiteada no feito supramencionado, consistente na realização de 24 (vinte e quatro) sessões de ECT – Eletroconvulsonoterapia, procedimento indicado pelo médico para tratamento de psicose catatônica por esquizofrenia (CID 10 –F:20.2).
A despeito dos argumentos narrados no presente recurso, destaco que não verifico a existência de qualquer equívoco ou atecnia na decisão proferida pelo juízo a quo, uma vez que o parecer do NAT não confirma a situação de urgência/emergência, nem atesta a existência de risco de vida. Conforme o parecer do NAT, além de não se comprovar a urgência na disponibilização do procedimento pretendido pelo Agravante, há informação de ausência de registro do paciente no sistema SISREG e de não contemplação pelo SUS. Cito trecho da conclusão do parecer do NAT:
Área médica do pleito: Psiquiatria
Motivo do pleito: Ausência/Demora no fornecimento do tratamento.
Da patologia alegada: Paciente portador de sintomas psicóticos persistentes, resistentes ao tratamento medicamentoso psiquiátrico e refratariedade ao tratamento segundo Laudo psiquiátrico datado de 06/07/2021.
Da solicitação: Há indicação para o procedimento de eletroconvulsoterapia - 24 sessões. Consta diversos Laudos Psiquiátricos descrevendo a patologia que acomete o autor. Descrição de desidratação, agitação psicomotora, agressividade, incapacidade cognitiva severa, risco de autoagressão ou a terceiros, psicose catatônica por esquizofrenia.
Quanto ao pedido: Não consta registro da paciente no sistema SISREG.
Quanto a Urgência: Não urgência para o caso devendo o pleito ser atendido com brevidade. Procedimento não contemplado pelo SUS.
Ainda que a situação narrada no recurso demonstre que houve tentativa de utilização de outras medicações anteriormente, bem como que o procedimento ora pleiteado busca assegurar qualidade de vida ao Agravante, consta do parecer que o caso posto a julgamento não se trata de urgência e que não há risco de vida. Outrossim, não há risco de irreversibilidade da medida, pois a qualquer tempo, modificado o quadro fático e probatório existente, assiste à Agravante o direito de reiterar o pedido na origem ou após esgotado o prazo indicado no parecer.
Não há urgência caracterizada no presente caso, razão pela qual não há, por ora, qualquer reparo a ser feito na decisão atacada, cabendo registrar que a decisão é de caráter provisório e pode ser alterada em qualquer momento e fase processual, bastando que se comprove a urgência que ora não se faz presente.
Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela pretendida.
Comunique-se imediatamente o magistrado a quo quanto aos termos da presente decisão, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Intimem-se os Agravados, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, para apresentar resposta.
Após, intime-se o Ministério Público, nos termos do artigo 1.019, III, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora